Tribunal: TJSP
Processo: 0000129-63.2004.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Prescrição quanto ao crime do art. 347 do Código Penal. Ocorrência. Condenação à pena privativa de liberdade inferior a 01 ano. Prazo prescricional de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. Lapso ultrapassado entre diversos marcos interruptivos. Preliminares de nulidade. Nulidade de leitura de carta anônima.

Ementa:

Apelação. Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Prescrição quanto ao crime do art. 347 do Código Penal. Ocorrência. Condenação à pena privativa de liberdade inferior a 01 ano. Prazo prescricional de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. Lapso ultrapassado entre diversos marcos interruptivos. Preliminares de nulidade. Nulidade de leitura de carta anônima. Inexistência de prejuízo à defesa e ausência de insurgência no momento oportuno. Preclusão da matéria. Nulidade de violação ao artigo 483 do Código de Processo Penal. Inocorrência. Formulação dos quesitos que não prejudicou a amplitude de defesa. Precedentes. Nulidades afastadas. Mérito. Veredicto alicerçado em elementos probatórios carreados aos autos. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime bem aplicados e fundamentados. Recursos desprovidos.